Tribunal: TJSP
Processo: 2212995-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Multa ambiental. CDA no 1.238.874.029. Bens do ativo imobilizado ofertados à penhora. Recusa pelo exequente. Penhora dos ativos financeiros. LF no 6.830/80, art. 11. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Capital. Multa ambiental. CDA no 1.238.874.029. Bens do ativo imobilizado ofertados à penhora. Recusa pelo exequente. Penhora dos ativos financeiros. LF no 6.830/80, art. 11. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Omissão inexistente no caso. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Agravo desprovido, com observação. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2212995-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante POSTO DIAMANTE LTDA., é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212995-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.552/20
Emb. Decl. no 2212995-32.2020/50000 1a Câm Reserv Meio
Ambiente
Embgte: Posto Diamante Ltda.
Embgdo: Estado de São Paulo
Origem: Vara Execuções Fiscais (Capital) Proc. no 1503976-69.2018
Juiz: Priscilla Midori Maizato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
Capital. Multa ambiental. CDA no 1.238.874.029. Bens do
ativo imobilizado ofertados à penhora. Recusa pelo
exequente. Penhora dos ativos financeiros. LF no 6.830/80,
art. 11.
1. Omissão. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há
omissão quando o acórdão examina as questões e
fundamentos necessários à solução da controvérsia,
deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação
nesse momento do processo. Omissão inexistente no caso.
2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões
levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu
correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados,
inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos
pela parte, irrelevantes para o resultado.
Agravo
desprovido, com observação. Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento
ao agravo, com observação (fls. 15/19). Embarga o agravante, alegando que
o acórdão foi omisso quanto ao art. 805 do CPC e quanto a precedente do
STJ, no sentido de que a ordem legal de nomeação de bens à penhora
prevista no art. 11 da LEF não é absoluta e permite a oneração de bem do
ativo fixo. Pede declaração, para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212995-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2.
Omissão. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando
o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo.
No caso dos autos, não há omissão a sanar; o
julgado analisou os argumentos do recurso e externou o posicionamento
que entendeu correto, sendo certo que o princípio da menor onerosidade
não conflita, na hipótese, com a ordem legal de nomeação de bens à
penhora prevista no art. 11 da LEF. Em momento algum foi afirmado que a
ordem legal de nomeação é absoluta; na observação que constou do
acórdão, a situação em concreto foi analisada, apontando-se para a
necessidade de avaliação criteriosa para o prosseguimento da execução,
considerando a frustração das tentativas anteriores de penhora em
dinheiro. O embargante pretende, como fica claro dos seus argumentos,
novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão, tornando desnecessária a análise
individualizada de dispositivos legais incompatíveis com a conclusão a que
se chegou. Como diz a doutrina, os embargos se prestam para re-exprimir,
não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, como demonstra o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212995-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União, EDcl no AgRg no
REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira, v.u.).
O voto é pela rejeição dos embargos do
agravante.
TORRES DE CARVALHO
Relator